Tribunal: TJDFT
Processo: 0006586-42.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006586-42.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MAURÍCIO MARTINS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado: emprego de chave falsa. Depoimento de policiais. Confissão. Redução da pena abaixo do mínimo legal. 1 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados se harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova. 2 - Utilizado cabo de garfo para acionar a ignição do veículo, incide a qualificadora do emprego de chave falsa, ainda que não empregado para abri-lo. 4 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 5 - Não se confere, por analogia, à confissão espontânea o tratamento dispensado à delação premiada. São institutos com natureza jurídica e finalidade diversas. 6 - Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, asseverando, em síntese, o uso de objeto na ignição do veículo para acioná-lo não configura emprego de chave falsa, quando essa não é utilizada para arrombá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020